Tribunal: TJES
Processo: 0001840-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Processo nº
0001840-58.2020.8.08.0030

APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., EDNA MARA PEREIRA PINTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA E ADESÃO A PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

1.
As provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

2.
Quanto aos danos morais, ainda que não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, está configurado diante das nuances do caso concreto.

3.
Assiste razão à autora quando afirma que a comprovação do adimplemento das parcelas pode ser extraído dos documentos constantes dos autos, que demonstram o pagamento mensal das faturas de energia, nos quais já constam as parcelas do débito declarado inexistente. Todavia, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, faz jus à repetição simples dos valores pagos.

4.
Recursos conhecidos, desprovido o da concessionária e provido parcialmente o da parte autora.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de EDNA MARA PEREIRA PINTO, nos termos do voto do Des. Subst. Getúlio Marcos P. Neves, designado Relator para a elaboração do Acórdão.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR DESIGNADO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001840-58.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo nº
0001840-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., EDNA MARA PEREIRA PINTO

Advogados do(a) APELADO: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando inexistentes os débitos cobrados, bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 103/110) sustenta a apelante
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em apertada síntese:
i)
a negativação do nome do consumidor é conduta autorizada quando do inadimplemento, inexistindo falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
iii)
não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos;
iv)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

A Requerente
Edna Mara Pereira Pinto
, por sua vez, sustenta em seu recurso (fls. 116/120) fazer jus à restituição em dobro dos valores cobrados, considerando que constam dos autos comprovantes de que vem efetuando o pagamento do débito de forma parcelada.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001840-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., EDNA MARA PEREIRA PINTO

Advogados do(a) APELADO: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando inexistentes os débitos cobrados, bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 103/110) sustenta a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em apertada síntese: i) a negativação do nome do consumidor é conduta autorizada quando do inadimplemento, inexistindo falha na prestação do serviço; ii) ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; iii) não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos; iv) que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

A Requerente Edna Mara Pereira Pinto, por sua vez, sustenta em seu recurso (fls. 116/120) fazer jus à restituição em dobro dos valores cobrados, considerando que constam dos autos comprovantes de que vem efetuando o pagamento do débito de forma parcelada.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a enfrenta-los conjuntamente.

A parte autora ajuizou a presente ação em razão da cobrança de débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “
a quo
” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010.

O primeiro se refere ao fato de a inspeção ter ocorrido sem a presença do consumidor, conforme se vê do TOI nº 3471304 de 28/05/2019 (fls. 25).

Além disso, a análise técnica do medidor em laboratório da concessionária ocorreu sem que tenha sido dado ciência ao interessado na forma que dispõe o §7ª do Art. 129 da Resolução nº 414/2010.

A Resolução nº 414/2010 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros, entretanto, não lhe foi assegurado esse direito.

Quanto aos danos morais, ainda que não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, entendo configurado eis que só não ocorrei em razão de ter a consumidora cedido à pressão da concessionária e aderido a parcelamento do débito.

Ainda assim, a consumidora se viu surpreendida com a atuação irregular da concessionária, precisou se dirigir a um dos pontos de atendimento, formulando extensa defesa de forma manuscrita (Fls. 37/39), além de ter aderido a parcelamento, arcando mensalmente com encargos que não são por ela devidos.

Portanto, configurado o dano moral, sendo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na origem adequada e condizente com os precedentes deste e. TJES, não comportando minoração.

Por fim, quanto à improcedência do pedido de restituição dos valores cobrados, reputo merecer reforma a sentença.

Assiste razão à autora quando afirma que a comprovação do adimplemento das parcelas pode ser extraído dos documentos constantes dos autos, que demonstram o pagamento mensal das faturas de energia, nos quais já constam as parcelas do débito declarado inexistente.

Desta feita, considerando que o pagamento se protrai no tempo, eis que inserido nas faturas mensais de energia, reputo possível a condenação de ressarcimento dos valores desembolsados, devidamente corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora da citação pela SELIC, vedada cumulação, a ser apurado quando do cumprimento de sentença.

Neste particular, destaco que a Corte Especial do e. STJ decidiu, referente a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Este e. TJES assim tem se posicionado a respeito do tema:

EMENTA: CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA DESVANTAGEM DANO MORAL REPETIÇÃO EM DOBRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Viola os deveres de lealdade, transparência, informação e boa-fé objetiva a imposição ao consumidor de contratação de cartão de crédito consignado como condição para obtenção de empréstimo consignado, eis que o coloca em posição de desvantagem. 2 A conduta da instituição financeira geral dano moral, mormente por se tratar de pessoa idosa que tem os valores descontados de seus proventos, além de gerar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. 3 Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190022641, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

Portanto, a restituição em questão deve se dar de forma dobrada.

Desta feita
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
DOU

PROVIMENTO
ao de EDNA MARA PEREIRA PINTO para reformar em parte a sentença, incluindo a condenação da concessionária ré ao ressarcimento em dobro os valores pagos parceladamente, referentes ao débito em questão.

Em razão da sucumbência recursal
da EDP
, majoro para 15% (qui
nze por cento)
os honorários advocatícios devidos e
m favor dos advogados da requerente
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

nº 0001840-58.2020.8.08.0030

APELANTE/APELADA: EDNA MARA PEREIRA PINTO

APELADA/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERREIRA NEVES

VOTO

De início, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de manter a procedência dos pedidos de declaração de inexistência dos débitos cobrados e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contudo, em relação à repetição do indébito em dobro, respeitosamente, entendo de modo divergente.

Pois bem, a mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por essa Egrégia Câmara, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, definiu que é cabível a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecer ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança
, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, com as devidas vênias, entendo que apesar do afastamento da comprovação da má-fé do fornecedor, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

Fixadas tais questões, no caso dos autos, em se tratando de contrato de prestação de serviço público de energia elétrica, não se aplica a modulação dos efeitos referenciada, de modo que examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da concessionária de energia elétrica por meio da inspeção no medidor, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo do Eminente Relator tão somente para dar provimento ao recurso de EDNA MARA PEREIRA PINTO para reformar em parte a sentença, condenando a concessionária EDP ao ressarcimento de forma simples dos valores eventualmente pagos relativos ao débito em questão.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

Processo nº
0001840-58.2020.8.08.0030

APELANTE: EDNA MARA PEREIRA PINTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., EDNA MARA PEREIRA PINTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA E ADESÃO A PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

1.
As provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

2.
Quanto aos danos morais, ainda que não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, está configurado diante das nuances do caso concreto.

3.
Assiste razão à autora quando afirma que a comprovação do adimplemento das parcelas pode ser extraído dos documentos constantes dos autos, que demonstram o pagamento mensal das faturas de energia, nos quais já constam as parcelas do débito declarado inexistente. Todavia, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, faz jus à repetição simples dos valores pagos.

4.
Recursos conhecidos, desprovido o da concessionária e provido parcialmente o da parte autora.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de EDNA MARA PEREIRA PINTO, nos termos do voto do Des. Subst. Getúlio Marcos P. Neves, designado Relator para a elaboração do Acórdão.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao de EDNA MARA PEREIRA PINTO, nos termos do voto do Des. Subst. Getúlio Marcos P. Neves, designado Relator para a elaboração do Acórdão.